Tribunal: TJMT
Processo: 0020530-36.2011.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020530-36.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PERCIVAL DOS SANTOS MUNIZ (APELADO), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATÉRIAS
– SENTENÇA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA –
MÉRITO –
DENÚNCIA ANÔNIMA OCASIONOU A ORDEM JUDICIAL PARA BUSCA A APREENSÃO – MERCADORIA INDEVIDAMENTE APREENDIDA –
ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO –
AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA – DEVER DE INDENIZAR PELA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS –
DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA
– ÔNUS DO AUTOR ART. 373, I DO CPC –
DANO MORAL – CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL REDUZIDO
– PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
TEMA 810 STF E 905 STJ
– HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS ART. 86 DO CPC –
SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos, da data do fato ou ato do qual se originar o dano, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002.

2.

O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

3. O ônus da prova incumbe a autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), encargo do qual não se desincumbiram os requerentes em relação ao dano material, visto que não ficou demonstrado nos autos o nexo entre os gastos com a compra de insumo e atuação dos agentes públicos.

4.
Evidente que a conduta negligente do Estado, ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, principalmente com apuração da veracidade da denúncia anônima, e, ainda, ao determinar a busca apreensão indevidamente, enseja hipótese de indenização por danos morais, vez que houve erro dos agentes públicos.

5.
Considerando casos análogos, bem como em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dever ser reduzido a indenização de danos morais para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

6.
Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

7. Honorários sucumbências deverá ser rateado entre os patronos, em respeito ao art.
85, §3, I c/c 86 do CPC.

8. Recurso de Apelação do Estado conhecido e parcialmente provido, Recurso Adesivo Desprovido e em Remessa necessária sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ e PERCIVAL SANTOS MUNIZ
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente estadual no pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id. 110973471 – pág. 32/42 e 110973471 – pág. 01/04), o Apelante alega ausência de obrigação de reparação dos danos matérias e morais, sustentado para isso a inexistência entre o ato do agente e o dano sofrido pelas vítimas/apeladas.

Defende que a instauração do inquérito policial e apreensão dos equipamentos realizados na fazenda dos apelados, foram procedidos com base nos requisitos legais e no estrito cumprimento do dever legal, fato que elimina a ilicitude da conduta e exclui o dever de indenizar.

Reforçando ainda a tese de que não há responsabilidade civil do Estado por atos de persecução penal, pois a busca e apreensão foi decorrente de ordem judicial, baseando assim em juízo provisório e legítimo, notadamente quando não demonstrado erro judiciário, especial por ausência de dolo ou culpa por parte do Delegado, Ministério Público ou Magistrado envolvidos no caso.

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação na indenização por danos morais e materiais, pugna pela redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Já quanto aos Danos Materiais referentes às despesas dos apelados com ração para os animais, sustenta que em nenhum momento os apelados ficaram impedidos de utilizar os geradores ou qualquer dos equipamentos depositados judicialmente na mãos do Gerente Geral da Sua Fazenda.

Recorre, ainda, quantos aos juros e condenação monetária, alegando que está em desacordo com ao tema 810 do STF. Defendendo ao final, a redução dos honorários advocatícios.

Forte nestes argumentos requer o provimento do presente recurso, para reforma sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo Apelado em id. 110973472 – pág. 06/16.

Valendo-se da oportunidade, os apelados apresentaram recurso adesivo (id. 110973472 – pág. 17/22), que, em suma, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

O ente estadual apresentou contrarrazões ao apelo adesivo em id.110973472 – pág. 25/31)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial no presente recurso em id. 110973472 – págs. 42/44.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 119721474).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente estadual ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai do caderno processual que os apelados adentraram com Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais sob no 20530-36.2001.8.11.0041 (cód. 724847) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente estadual ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Em sua inicial (id. 110972999 – pág. 09/21), discorrem que fazem parte da vida política do Estado do Mato Grosso, e no ano de 2006 o apelado
Sr. Percival Santos Muniz
foi eleito como Deputado Estadual, e sua esposa, também apelada, foi nomeada para o cargo de Secretária de Estado da Educação.

Sustenta que durante o mandato de 2006/2010, foi realizada através do Governador Blairo Maggi uma comitiva denominada
“Estradeiro da Balsa”,
onde os caciques Raoni e Megaron solicitaram que lhes fossem cedidos grupos de geradores para as aldeias indígenas, e o Governador, à época, tomou as devidas providências para que todas as necessidades fossem atendidas.

Narram que a apelada Ana Carla Muniz, no exercício de sua função, localizou geradores que não estavam sendo utilizados, e informou ao Chefe da Casa Civil, que estes estariam disponíveis para que fossem feitas as revisões e os reparos necessários, e, portanto, que os mesmos fossem levados até São José do Xingu e entregues aos líderes das comunidades indígenas, através do vereador Lúdio Sousa Barros.

Alegam, ainda, que no ano de 2006 a polícia civil do Estado de Mato Grosso, através de denúncia anônima, instaurou inquérito policial para investigar suposto crime (IP n. 148/2006), onde constava que um motorista lotado na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso havia recolhido em órgão público do município de São José do Xingu dois motores estacionários, geradores de energia elétrica, de propriedade da EMPAER e os levado para o interior de uma fazenda denominada Fazenda Felicidade, de propriedade dos requerentes.

Pontuam que no curso do inquérito policial, sob o crivo do Ministério Público e com autorização do Juiz de Vila Rica-MT, foi deferido para que ficasse lacrada na Fazenda Felicidade até o fim do inquérito policial, e fosse feita a busca e apreensão dos motores/geradores.

Sustentam que as necessidades básicas da Fazenda, como Fabricação de ração e geração de energia para máquinas, ficaram prejudicadas por vários anos, razão pela qual tiveram que adquirir alimento animal em lojas agropecuárias, causando-lhes prejuízos materiais da ordem de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Assentam que tais abusos cometidos pelo réu, através de seus agentes, geraram repercussões negativas na mídia regional, sendo usados por seus adversários políticos, mas a verdade veio à tona com o fim do Inquérito Policial n. 148/2006, que teve como conclusão que
“com relação ao equipamento apreendido na propriedade de Percival Muniz, a criminalística comprovou que os mesmos não são compatíveis com os pertencentes à EMPAER ou SEDUC”.

Diante destes fatos, pediram a reparação dos danos.

Apresentada contestação pelo ente estadual (id. 110973469 – pág. 25/40), que em resumo alegou a prescrição quinquenal e no mérito e improcedência dos pedidos.

Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 30/06/2016, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

O valor dos danos morais será corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença, conforme súmula 362 do STJ. Já com relação aos danos materiais, a correção se dará pelo INPC desde o evento danoso (27/11/2006) até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, pelo IPCA até o efetivo pagamento.

Quanto aos juros de mora, devem incidir no percentual de 6% ao ano, em ambos os casos, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Inconformado, o ente estadual apresentou recurso de apelação,
alegando ausência de

obrigação de reparação dos danos matérias e morais, subsidiariamente a diminuição do quantum indenizável e honorário advocatício.

Pontuo ainda, que a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 496, I do CPC,
razão pela qual, passo a análise em conjunta com o Recurso de Apelação.

Pois bem.

Quanto à prescrição aduzida pelo apelante em sua peça contestatória, defende que as ações de reparação civil por danos materiais e morais prescrevem em 03 (três) anos.

Neste ponto da sentença merece ser ratificada, conforme prevê artigo 37, §5o, da Constituição Federal,
"a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento".

E ainda, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese em repercussão geral no sentido de que
"é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"
(RE 669069, julgado em 03/02/2016).

Neste norte, a mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas oriundas de ilícitos civis, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32, vejamos:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Art. 2o - Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. (Destaquei)

No mesmo sentido tem decido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR AFASTADA
- EXTRAVIO MATERIAL COLETADO PARA BIÓPSIA – NÓDULO NA MAMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos
, da data do fato ou ato do qual se originar o dano, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002.

[...]

(N.U 00000015-28.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (Destaquei)

Consequentemente, contem relembrar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, inicia-se com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão.

Há de se ressaltar, o relatório (id. 110973461 – pág. 15/22) emitido pela Delegada de Polícia – Maria Alice Barros Martins, foi datado em
26/03/2007
, onde se chegou à conclusão de que
“foi comprovado que os equipamentos pertencentes à SEDUC e EMPAER não encontram-se na propriedade rural denominada Fazenda Santa Felicidade, bem como não são aqueles objetos de apreensão ocorrida na propriedade rural”,
dando início ao prazo prescricional.

Portanto, com a ação
foi ajuizada em 10/06/2011
, ou seja, dentro do prazo prescricional, razão pela qual ratifico a sentença neste ponto.

Superado a questão da prescrição, passo análise do cerne principal colocado em discussão, qual seja, análise da responsabilidade do Estado no presente caso.

Com efeito,
sabe-se que o art. 37, § 6o da Constituição Federal, dispõe que
“[...] as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A Constituição Federal consagrou em seu artigo 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Ademais, o art. 5o, LXXV, prevê o direito fundamental à indenização por erro judiciário.

A partir dessas premissas, verifica-se que o Estado de Mato Grosso responde pelos atos de seus agentes, uma vez que não tomaram o devido cuidado na checagem da denúncia anônima e procederam à abertura do Inquérito e no seu curso, os promotores requereram busca e apreensão de geradores na Fazenda Felicidade, de propriedade dos autores (id. 110973456 – pág. 20/23), o qual foi deferido pelo Juiz de Direito de Vila Rica/MT (fls. Id. 110973457 – pág. 09/10), sem prudência alguma, acarretando na paralização parcial das atividades da propriedade rural.

Inclusive em id. 110973466 – pág. 20, consta nos autos, nota de esclarecimento da SEDUC sobre o presente caso, divulgada em 06 de janeiro de 2007.

Assim, ao final de investigação, com relatório (id. 110973461 – pág. 15/22), concluiu-se que os geradores apreendidos na Fazenda Felicidade não pertenciam à EMPAER ou à SEDUC, mas sim, aos apelados, ou seja, tratava-se de uma denúncia infundada.

Para corroborar, o sentenciante consignou que
“(...) é sabido que cabe a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, contanto que haja investigação preliminar antecedente, PAUTADA NA PRUDÊNCIA E NA DISCRIÇÃO, em total contraposição ao que aconteceu no presente caso”.

Neste norte, acrescento que, em consulta ao caderno processual, verificamos a falta de zelo na investigação preliminar, principalmente para confirmar a veracidade da denúncia anônima (datada 17/11/2006), qual seja:
“que o motorista, servidor da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, de nome Everaldo, levou 02 (dois) motores estacionário, pertencente a EMPAER, para a Fazenda Feliciadade, de propriedade do Sr. Percival Muniz, marido da Sra. Ana Carla Muniz, então Secretária de Educação do Estado de MT”
.

Tendo em vista que, a delegada solicitou a buscar apreensão em
22/11/2006 (110973452 – pág. 41/43),
antes da oitiva do motorista Sr. Everaldo
(id. 110973454 – pág. 06/10),
ou seja, não houve investigação preliminar, as diligências nela realizadas não apontaram nenhum indício de autoria e materialidade do crime, com relação aos apelados.

De todo modo que se analisa, o evento danoso restou demonstrado, pois os agentes policiais devem agir com cautela no exercício das suas funções, o que não aconteceu, até mesmo porque, essa atuação desastrosa por parte dos agentes da Administração, gerou um constrangimento imenso aos apelados, situação que enseja o dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situação similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – 1. NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRETENDIA CONSULTAR O TEOR DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DURANTE A SUA OITIVA EM JUÍZO – VIOLAÇÃO AO ART. 204 DO CPP – INOCORRÊNCIA – LEITURA OBSTADA PELO MAGISTRADO – 2. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL – ACOLHIMENTO –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO – ABSOLVIÇÕES PROCLAMADAS
– RECURSO PROVIDO, COM EXTENSÃO EX OFFICIO AO CORRÉU ASSISTIDO POR DEFESA CONSTITUÍDA.

[...]

3. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, de modo que a prova obtida com violação à norma constitucional é imprestável a legitimar os atos dela derivados.

4. Recurso de apelação provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de violação de domicílio e dela derivadas, por conseguinte, absolver os recorrentes, com fulcro no art. 386, II, do CPP, estendendo-se tal efeito de ofício ao corréu que não suscitou a nulidade, com fincas no art. 580 do CPP.

(N.U 1000247-50.2020.8.11.0108, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – ERRÔNEA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO DO PROTAGONISTA DO ILICITO CRIMINAL PELOS AGENTES POLICIAIS — CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA — VALOR ARBITRADO — MANUTENÇÃO — RECURSOS DESPROVIDOS.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do artigo 37, parágrafo 6°, da Constituição Federal.

No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente.

Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridade policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil redis) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (Ap. 141101/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/O7/2017, Publicado no DJE O4/O8/2017).

Em suma dos autos, se extrai erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6o), restando analisar o
quantum
indenizatório, tanto para Danos Materiais e Danos Morais.

Sobre o primeiro ponto, referente à Indenização por Danos Materiais, os requerentes/apelados pleitearam o pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), defendendo que a “casa de máquinas” da Fazenda Felicidade ficou lacrada, e por isso teve que comprar rações em casa de agropecuária.

O juízo de origem condenou o apelante ao pagamento da indenização dos danos materiais, sob a fundamentação de que o ente estadual não juntou prova contrário, se limitando a meros apontamentos. Neste ponto a sentença merece ser retificada, uma vez que caberia a parte requerente, ora apelada, trazer provas nos autos.

Para invocar indenização por dano material, deve-se provar o dano que experimentou, demonstrando que o evento danoso lhe resultou em determinada perda financeira, cujo montante deve estar evidenciado.

Com efeito, devemos lembrar que o
ônus da prova incumbe á autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), encargo do qual não se desincumbiram os requerentes, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia.

De fato, em id.

110973466 – pág. 26/34 e 110973469 – pág. 01/15, foram juntados nos autos notas fiscais, porém essas provas não colaboram com a tese que os geradores eram utilizados para produção de ração, e com a apreensão deles houve um aumento nos gastos dos apelados, uma vez que, esses insumos são muitos comuns em Fazendas, ou seja, sua compra poderia ser necessária independentemente da atuação dos agentes públicos.

Para tal tese, os apelados poderiam/deveriam trazer demonstrativos dos anos anteriores, em que se utilizava dos motores para produção de ração, comparando com o período que ficou sem, aonde supostamente tiveram que compra/adquirir ração em lojas agropecuárias.

Ademais, o relatório do Inquérito Policial foi concluído em 26/03/2007, caso essa máquina fosse importante para custeio e sobrevivência da Fazenda, caberia os apelados buscam por meio legais sua imediata liberação, visto que são os verdadeiros interessados.

Dessa forma, por ausência de provas do nexo entre atuação dos agentes públicos com o dano material suspostamente suportados pelos apelados, a sentença merece ser retificada, para excluir a condenação de indenização por Danos Materiais.

Neste mesmo sentindo, tem decidido as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - APELAÇÕES CÍVEIS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRESCRIÇÃO – AFASTADA - TEORIA DA ACTIO NATA - PRISÃO DE NACIONAL – DELEGADO DE POLÍCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO FALSO – DESAPARECIMENTO DO CUSTODIADO – DECLARAÇÃO DE ÓBITO – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – NEGLIGÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

(ART. 37 DA CF)–
DANO MATERIAL –AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA E DA RENDA
– DANO MORAL - EVIDENCIADO – PERÍODO DO JUROS DE MORA – DA CITAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

(ART 85, § 11, DO CPC) - PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Os danos materiais devem ser provados (art. 944 do CC).
Em sendo comprovada que em decorrência de negligência de agente público o autor/apelante sofreu dano moral, a fixação do quantum indenizável deve se ater: (1) à capacidade/possibilidade daquele que vai indenizar, já que não pode ser levado à ruína; e (2) suficiência àquele que é indenizado, pela satisfação da compensação pelos danos sofridos.

[...]

(N.U 0006716-59.2008.8.11.0041, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
— PRELIMINAR INCOMPETENCIA DO JUÍZO — AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA COMARCA - REJEITADA — CURSO SUPERIOR DE BACHAREL EM SERVIÇO SOCIAL — ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS E FINANCEIRAS — FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS — DANO MORAL CONFIGURADO — VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
— DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITO
S - INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME TEMA 905 STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

Lucros cessantes consistem em tudo que a parte realmente deixou de auferir e não o que ela poderia, eventualmente, obter. Para essa reparação é necessário haver prova consistente nesse sentido.

(N.U 0000905-17.2013.8.11.0018, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2021).

Em outro norte, quanto à indenização a título de danos morais, fixados pelo juízo
a quo
no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também merece ser retificado neste ponto.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando o caso em apreço, o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser dividido pelos requerentes ora apelados, considerando que são pessoas públicas, bem como a exoneração do cargo da segurada apelada Sr. Ana Carla Luz, e ainda, levando em consideração outros casos análogo de minha relatoria que cito: 0009585-02.2014.8.11.0003 valor de R$ 25.000,00 (03 vezes preso indevido), 1025773-43.2020.8.11.0003 valor de R$ 5.000,00 (prisão indevida por 10 dias), 0015954-12.2014.8.11.0003 no valor de R$ 10.000,00 (ilegalidade na prisão).

A respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO

POR SUPOSTAMENTE TER ADULTERADO DOCUMENTO DE VEÍCULO – ERRO NO EMPLACAMENTO REALIZADO PELO DETRAN – FATO QUE ULTRAPASSA A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O erro no emplacamento da motocicleta consistente na troca de caractere ou numeração da placa, que futuramente ocasiona a apreensão desta, instauração de inquérito policial e ação penal, bem como a prisão do condutor, ultrapassa a fronteira do mero ou simples aborrecimento, devendo, portanto, ser o Apelado indenizado por tal fato.

2. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

3
. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00
)
” (N.U 0007772-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).

Por fim, no que tange aos juros e correção monetária determinada pelo juízo de origem, neste ponto merece se adequada, a fim de se amoldar aos parâmetros vinculativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no
RE 870.947-SE (Tema 810)
e Superior Tribunal Justiça em
REsp 1145245/PR (Tema 905).

Ante o exposto,
em remessa necessária RETIFICO A SENTENÇA,
para excluir a condenação por danos materiais, bem como determinar a redução da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 25.0000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo que em relação aos juros de mora e correção monetária, deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e STJ no REsp 1145245/PR (Tema 905).

Desse modo,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO DO ESTADO
, em outro norte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo
.

Por derradeiro, levando em consideração que ambos tiveram sucesso em parte na presente demanda, determino a retificação dos honorários de sucumbência, mantendo em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização, a ser rateado entre os patronos das partes, nos termos do art. 85, §3, I c/c 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022